Tribunal: CARF
Processo: 10215.720882/2014-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10215.720882/2014-75
ACÓRDÃO
2004-000.402 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARTE CONSTRUTORA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2011 a 31/10/2011
RECURSO.
INTERPOSIÇÃO
PREMATURA.
EXTEMPORANEIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Preenche o requisito extrínseco de admissibilidade o recurso interposto
antes do início do termo a quo.
RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO SOBRE O VALOR BRUTO. NOTAS FISCAIS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA.
O art. 31 da Lei no 8.212/91 determina que empresa contratante de
serviços executados mediante cessão de mão de obra deverá reter e
recolher 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de
obra.
O montante retido deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços e poderá ser compensado pelo cedente de mão-de-
obra e, se maiores do que os efetivamente devidos, deve ser a sobra
restituída.
Incumbe ao interessado a demonstração, mediante apresentação de
documentação comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo,
que alega possuir, a fim de que seu pedido de restituição seja deferido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.402 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720882/2014-75
2
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por ARTE CONSTRUTORA LTDA. contra
o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte
(DRJ/BHE), que julgou improcedente sua manifestação de inconformidade, em que pretendida a
restituição de valores excedentes ao valor de contribuições devido sobre a folha de pagamento,
relativos à retenção de 11% prevista na Lei no 8.212/1991, incidente sobre as notas fiscais de
prestação de serviço emitidas, competências 02/2011, 04/2011, 06/2011 e 10/2011, efetuados
mediante utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação – PER/DCOMP.
De acordo com o despacho decisório, acostado às f. 71/76, apesar de intimado,
não apresentou as folhas de pagamento referentes à obra de matrícula CEI no 51.210.57069/78 no
período pleiteado de restituição. Apesar de haver a retenção declarada nos mesmos valores
constantes do pedido, a empresa não atendeu à intimação para apresentar as folhas de
pagamento do período. Foram apresentadas folhas de pagamento dos meses 07, 08 e 09/2011,
quando a restituição se refere às competências 02, 04, 06 e 10 do mesmo ano. Por fim, devido ao
não atendimento da intimação, nos termos do artigo 40 da Lei no 9.784/1999 e do artigo 76 da
Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, não foi possível apurar o crédito passível de restituição e
os pedidos foram indeferidos.
Inconformada, apresentou manifestação de inconformidade (f. 79/89),
afirmando, em apertadíssima síntese, preliminarmente, a nulidade do despacho decisório, eis que
supostamente aparado em norma já revogada. No mérito, reconhece não possuir folhas de
pagamento específica e narra manter várias obras concomitantemente com o hábito de remanejar
os funcionários entre as obras, de acordo com sua necessidade. Afirma não poder a Administração
Pública se apegar a formalismos desnecessários, afirmando ser possível apurar o crédito pleiteado
com a análise do que fora apresentado. Pediu a decretação da nulidade do despacho decisório ou,
em caráter subsidiário, o deferimento das restituições pleiteadas.
Ao apreciar os motivos de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.402 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720882/2014-75
3
Período de apuração: 01/02/2011 a 31/10/2011
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
Podem ser restituídas contribuições, nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, quando comprovadas, mediante
documentos hábeis, a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
Os avisos, intimações e notificações ao contribuinte devem ser efetuados no
domicílio tributário do sujeito passivo, que corresponde ao endereço fornecido
pelo próprio contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins
cadastrais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido (f. 232)
Expedida carta de intimação do resultado de julgamento, acostado aos autos AR
atestando ter sido a correspondência “devolvida” (f. 239), o que ensejou fosse a intimação
ultimada pela via editalícia – vide f. 245.
Embora apenas formalmente cientificada em 18 de fevereiro de 2021 – vide f. 245 –
apresentou, em 10 de novembro de 2020 (f. 247), recurso voluntário (f. 249/256), afirmando, em
síntese, ter cumprido os requisitos exigidos, porquanto “o art. 135 da IN RFB no 971/2009 afasta a
obrigação de a Recorrente possuir folhas de pagamento individualizadas.” Pediu fosse
“assegura[da] a restituição das contribuições na forma pleiteada.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Acerca do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, anoto que
Tribunal Pleno do exc. Supremo Tribunal Federal, nos idos de 2015, modificou o entendimento até
então remansoso de que o recurso interposto prematuramente não haveria de ser conhecido por
não preencher pressuposto extrínseco de admissibilidade, sob o argumento de que “a
extemporaneidade não se verifica com a interposição de recurso antes do termo a quo e
consequentemente não gera a ausência de preenchimento de requisito de admissibilidade da
tempestividade.”1
Colocando uma pá de cal sobre a controvérsia está o disposto no §4° do art. 218
do CPC/15, neste âmbito aplicado subsidiariamente – ex vi do seu art. 15 –, razão pela qual, a

1 STF. AI no 703269 AgR-ED-ED-EDv-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.402 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720882/2014-75
4
despeito da prematuridade na interposição, há de ser reconhecida a tempestividade do recurso.
Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, dele conheço.
À época da ocorrência dos fatos geradores dispunha o art. 31 da Lei no 8.212/91
que
[a] empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por
cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher,
em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20
(vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou
até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário
naquele dia, observado o disposto no § 5o do art. 33 desta Lei.
§ 1o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal
ou fatura de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo
estabelecimento da empresa cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento
das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de
pagamento dos segurados a seu serviço.
§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo
anterior, o saldo remanescente será objeto de restituição.
Assim, se os valores retidos pela tomadora de serviços forem maiores que os
efetivamente devidos pela empresa cedente, a sobra deve ser restituída. Conforme dispõe o art.
89 da Lei no 8.212/91, as contribuições previdenciárias somente poderão ser restituídas ou
compensadas no caso de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que devido.
O ônus da prova da existência do crédito a que se refere o pedido de restituição,
é unicamente do contribuinte, nos termos do Digesto Processual Civil e ainda da Lei no
9.784/1999.2
Firmadas essas premissas, passo analisar a situação nestes autos descortinada.
O cerne de sua defesa está em afirmar que “o art. 135 da IN RFB no 971/2009
afasta a obrigação de a Recorrente possuir folhas de pagamento individualizadas” e que “de todos
os documentos juntados ao procedimento e das demais informações prestadas pela Recorrente é
possível extrair a existência do crédito, seu valor e o direito da mesma ao seu recebimento.”
De acordo com o despacho decisório,
[a]pesar de haver a retenção declarado nos mesmos valores constantes do
pedido, a empresa não atendeu à intimação para apresentar as folhas de
pagamento do período. Foram apresentadas folhas de pagamento dos meses 07,
08 e 09/2011, quando a restituição se refere às competências 02, 04, 06 e 10 do
mesmo ano.

2 Vide nesse sentido o acórdão no 2004.000.204, proferido à unanimidade, por esta eg. Turma, em sessão
de 16 de maio p.p.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.402 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720882/2014-75
5
Por fim, o histórico retirado do sistema RESTWEB revelou que a empresa possuía
diversas compensações em GFIP, que o solicitante declarou ter utilizado somente
em meses não constantes no pedido. Entretanto, devido ao não atendimento da
intimação, nos termos do artigo 40 da Lei 9.784 de 29 de janeiro de 1999, não foi
possível apurar crédito de restituição.
Diferentemente do que tenta fazer parecer, o motivo de indeferimento não foi a
ausência de apresentação de folhas de pagamento individualizadas, e sim por não as ter
apresentado de forma alguma. Tal interpretação é corroborada pelas assertivas lançadas pela
instância a quo no sentido de que,
[d]e fato, consta no art. 135 da IN RFB no 971/2009 a dispensa de elaborar folha
de pagamento e GFIP com informações distintas por estabelecimento ou obra de
construção civil quando, comprovadamente, utilizar os mesmos segurados para
atender a várias empresas contratantes, alternadamente, no mesmo período .
Contudo, não constam nos autos e nem foram apresentadas por ocasião da
defesa quaisquer folhas de pagamento, mas apenas alguns recibos de
pagamento de salário. Portanto, nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto n°
70.235/1972, as alegações da defesa não podem ser acatadas por falta de
comprovação. (sublinhas deste voto)
A deficiência probatória sequer tenta sanar em grau recursal, limitando-se a, de
forma lacônica, sem qualquer remissão ou cotejo, afirmar seu direito creditório. Não tendo se
desincumbido do ônus probatório, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 264
DF CARF MF
Original